Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE DIALETICIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NRAD. NÍVEL DE ATENÇÃO DOMICILIAR AD 1. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (LEI N.o 2.339/1999) - NÃO CABIMENTO. SÚMULA 37 DA TUJ RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – em seu contracheque e para condenar o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas retroativas.

2. Na origem a autora, ora recorrente, alegou que é técnica em enfermagem e trabalha no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD de Samambaia. Aduziu realizar atividades substitutiva e/ou complementar àquelas desenvolvidas pelas equipes de saúde da família, com ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação, prestadas no domicílio dos pacientes assistidos pelo programa. Sustentou que a lotação no NRAD, por si só, demonstra atividade em atenção básica à saúde. Noticiou cumprir carga horária de 40 horas semanais, encontrando-se, portanto, preenchido os critérios para recebimento da gratificação. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a promover a implementação da GCET em seu contracheque, bem como arcar com o pagamento dos valores retroativos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47044133).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a situação dos autos difere da Súmula 37 da TUJ, nos termos da ressalva expressamente consignada no voto vencedor do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Aduz que, de acordo com os documentos acostados aos autos, desde 2015 vem atendendo pacientes da modalidade AD1, o que faz com que preencha os requisitos para a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, em razão de desempenhar atividade típica do Programa Saúde da Família. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para implantar no contracheque da recorrente a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET e para condenar o DF ao pagamento das parcelas retroativas referentes aos últimos 5 anos.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.

7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

8. A Lei Distrital no 2.339/99 criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

9. A recorrente, técnica em enfermagem, exerce sua atividade laboral no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, em Samambaia.

10. A lei que criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho estatui que terá direito a gratificação em tela os servidores que exerçam a totalidade de sua carga horária laboral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde, o que não é o caso da recorrente.

11. O tema foi objeto do incidente de uniformização de jurisprudência de no 0740374-65.2021.8.07.0016, no qual restou decidido que: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO POR UNANIMIDADE. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO E FIXADA A SEGUINTE TESE, POR MAIORIA: A GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET, PREVISTA NO ART. 2o DA LEI DISTRITAL 2.339/1999, NÃO É DEVIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR NRAD.”

12. No tocante ao alegado por ocasião da petição recursal, acerca da aplicação do distinguishing do caso em tela em relação à Súmula 37 da TUJ, pode-se verificar que, por ocasião do julgamento da uniformização, restou debatida a possibilidade de se ressalvar casos onde “(...) identificada e comprovada alguma especificidade na divisão interna de atribuições dos NRADs, por conveniência do DF, que envolvam repasse diferenciado de atividade ao referido setor, englobando usuários com perfil de AD1, os servidores envolvidos em tal atividade farão jus à percepção da gratificação GCET, desde que cumprido o requisito de exercício de jornada de trabalho de 40 horas semanais exclusiva no setor”. No entanto, a proposta não foi acolhida pela Turma, tendo sido sumulado que a GCET não é devida aos servidores lotados na NRAD, não prosperando, portanto, qualquer ressalva ao caso concreto.

13. Na ementa que resultou na Súmula 37 da TUJ constou que: “(...) 2. Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar - AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar. 3. Nesse cenário, considerando que o servidor lotado no NRAD não preenche requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde, mostra-se indevida a percepção da gratificação”.

14. Assim, estando a parte autora inserida na situação fática exposta na Súmula, afastada a tese de que faria jus à GCET por realizar atividade de atenção domiciliar AD1.

15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.